Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO MERAMENTE PARCIAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.
2. No caso concreto, conquanto tenha sido decretada a revelia, é certo que essa circunstância não obriga o magistrado a reputar como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, pois, se o conjunto probatório constante dos autos evidenciar cenário diverso, pode o julgador reconhecer a improcedência do pedido, o que, ademais, não implica violação aos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.
3. Os elementos de prova relacionados à quitação do débito cuja restituição pretende a instituição financeira obter foram apresentados em forma de captura de tela anexada ao próprio corpo da petição. Os documentos, efetivamente, não chegaram a ser apresentados, mas apenas as suas imagens inseridas na manifestação da parte.
4. Ademais, o documento meramente informal, produzido unilateralmente, sem quaisquer detalhes ou especificações relacionados ao contexto em que produzido, inviabilizando a demonstração das circunstâncias que se destina a comprovar, não possui a força probante que a parte autora/apelante lhe procura conferir.
5. Logo, não estando suficientemente demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, não há como ser reconhecida a procedência integral dos seus pedidos, mesmo em caso de revelia.
6. Recurso conhecido e improvido.